Tribunal: TJDFT
Processo: 0744529-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR IRRECORRIBILIDADE E POR AFRONTA AO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. VALOR DA CAUSA EM AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA ORIGINÁRIA CORRIGIDO MONETARIAMENTE, SALVO SE HOUVER DISCREPÂNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO A SER OBTIDO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Verificando-se que o ato judicial consistente na determinação de emenda à inicial quanto ao valor da causa e complementação do depósito ostenta cunho decisório, é admissível a interposição do Agravo Interno.
2 – Havendo o recorrente impugnado o fundamento da decisão agravada, apresentando a razão pela qual pretende a reforma do ato unipessoal combatido, resta atendida a norma do artigo 1.021, §1o, do CPC e o princípio da dialeticidade.
3 – Na Ação Rescisória, o valor da causa deve ser estimado com base no valor atualizado da causa matriz, de onde emanou o título judicial rescindendo, salvo se este for discrepante em relação ao benefício patrimonial pretendido. Como a Autora pretende a rescisão do título judicial que já está sendo executado em cumprimento de sentença, o valor da causa da Ação Rescisória deverá corresponder ao proveito econômico a ser obtido, correspondente ao quantum debeatur incontroverso e já apurado o valor no bojo do cumprimento de sentença.
Preliminar rejeitada.
Agravo Interno não provido.